Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729793-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente – que cumpre pena por crimes de roubo -, em petição de próprio punho, pretende seja restabelecido regime prisional semiaberto. Não há pedido liminar. À Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES